Tribunal: TJSP
Processo: 0074154-94.2007.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO - CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - TEMA EXPRESSAMENTE TRATADO E DECIDIDO NO CONTEXTO DO ACÓRDÃO.
"O ponto suscitado foi claramente abordado e decidido pelo Acórdão, não se vislumbrando na espécie nenhum vício processual a implicar a sua modificação, ou maior elucidação, em sede da estreita via de embargos de declaração".